Tribunal: TJSP
Processo: 1504519-41.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504519-41.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
VICTOR ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso somente para reduzir as penas do réu a seis anos
e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
2
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228.
Comarca de São Paulo.
Apelante: João Victor Alves da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.130.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, o réu João Victor
Alves da Silva foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I, do Código Penal, a oito anos, dez meses e vinte e dois
dias de reclusão, no piso mínimo, em regime prisional inicial
fechado, e vinte e um dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 24
de fevereiro de 2020, por volta das 22h, na Rua Avenida Tadao
Inoue, Parelheiros, nesta cidade, agindo em concurso e unidade de
desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, um veículo “GM/Prisma Maxx” e um
aparelho celular “Samsung”, bens pertencentes à vítima Nelson
Fernandes Pereira.
Inconformado, o réu apelou pleiteando a
absolvição por falta de provas, afastamento da qualificadora do
emprego de arma de fogo e mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu pelo delito de
roubo foi correta, diante de tudo o que se apurou nos autos, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
3
pela qual deve ser mantida.
Silente no inquérito policial, em Juízo o réu
negou a prática do crime, afirmando ter encontrado um colega que
estava a bordo do veículo subtraído e o convidara para comprar
bebidas. Esclareceu ter se oferecido para conduzir o automóvel,
sendo abordado pelos policiais militares logo na sequência.
Informou que o colega empreendeu fuga e que os policiais o
detiveram ainda no interior do carro, pois não sabia que se tratava
de veículo roubado e ficou sem reação. Negou terem apreendido
os documentos da vítima em seu poder (mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não
se revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo
com o remanescente da prova reunida.
De fato, a vítima Nelson confirmou a
ocorrência do roubo suportado, declarando que dirigia seu
automóvel pela Avenida Tadao Inoue, bem devagar, desviando de
buracos, quando dois indivíduos a pé saltaram de trás de um muro
e, um deles, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo,
postando-se na frente do automóvel. Temendo por sua integridade
física, parou o carro e o indivíduo armado o rendeu, ordenando
que passasse para o banco de trás, enquanto o comparsa
desarmado assumiu a direção. Ficou em poder deles por alguns
minutos, até informar as senhas de seus cartões de crédito. Em
seguida, foi abandonado em uma área de mato rasteiro, quando
ordenaram que ele corresse e efetuaram um disparo com a arma
de fogo. Os indivíduos fugiram levando o carro e alguns pertences
pessoais dele. Pediu socorro e foi atendido por desconhecidos que
lhe deram carona até uma base da polícia militar, onde noticiou o
ocorrido. Minutos depois, foi informado da localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
4
automóvel, antes mesmo de ter registrado boletim de ocorrência.
Não conseguiu realizar o reconhecimento do réu porque ele estava
de capuz no momento do roubo (fl.13 e mídia digital).
Nos
aspectos
relevantes,
os
policiais
militares inquiridos relataram terem recebido informação sobre a
ocorrência de um roubo de automóvel. Enquanto dirigiam-se à
região dos fatos, depararam-se com o veículo indicado trafegando
no sentido contrário da via, oportunidade em que fecharam o
caminho com a viatura e forçaram a parada dele. As portas
dianteiras do automóvel se abriram e dois suspeitos saíram
correndo. Conseguiram abordar apenas o motorista, pois o
passageiro embrenhou-se nas vielas e não foi localizado. Em
revista pessoal, encontraram o cartão de crédito do ofendido com o
acusado, o qual alegou que estava andando na rua quando o rapaz
que havia fugido lhe ofereceu uma carona, não apresentando
qualquer justificativa quanto ao cartão de crédito encontrado em
seu poder. Afirmaram que a abordagem ocorreu de quinze a vinte
minutos depois do roubo (fls. 11/12 e mídia digital).
Importante frisar que nos crimes contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo,
pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer
com segurança como os fatos realmente ocorreram e apontar quem
deles participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de
crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem
nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da
vítima é preciosa no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268;
nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319). Na lição de TOURINHO
FILHO, “a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer,
suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
5
necessários esclarecimentos à justiça. ” (“Processo Penal”, 3o vol.,
Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Se não bastasse, no caso em pauta não há
razão para ser posta em dúvida a palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que tisnasse de parcialidade
a segura e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham
motivo para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a
pessoa inocente.
Oportuno ressaltar que em hipóteses tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo
prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades
no combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de
forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Como se vê, muito embora a vítima não
tenha reconhecido o réu como um dos assaltantes, porque ele
usava capuz no momento dos fatos, a prova é desfavorável ao ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
6
Com efeito, o recorrente foi preso em
flagrante pouco minutos depois da subtração, conduzindo o veículo
roubado e mantendo o cartão de crédito da vítima em seu poder,
revelando-se pueril e de todo inverossímil a versão por ele
apresentada, quanto a ter saído para comprar cerveja com um
colega, cujos dados qualificativos e de identificação não soube
informar, e se oferecido para conduzir o veículo, de cuja
procedência nem tinha conhecimento.
Demais disso, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, os policiais inquiridos foram uníssonos ao
afirmar que o cartão de crédito foi encontrado com o réu e que
este não apresentou qualquer justificativa plausível para esse fato,
reforçando ainda mais a certeza de seu efetivo envolvimento no
delito de roubo.
Também não se pode alegar ser a prova
frágil por haver alguma contradição nas declarações prestadas
pelos policiais, pois eventuais discrepâncias sobre aspecto de
índole secundária da prova são possíveis de ocorrer, mormente se
consideradas as inúmeras diligências semelhantes a essa que
vivenciam no dia-a-dia.
A propósito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que
são frutos das imperfeições do psiquismo humano. ” (JTACRIM 95/262).

Ademais, como se sabe, em tema de delito
patrimonial, a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
7
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso mesmo,
impõe-se ao acusado o ônus de apresentar justificativa verossímil
para o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício
em certeza, autorizando o desate condenatório., tal como aqui
aconteceu.
Assim, ante tão evidentes elementos de
convicção, a bem demonstrar materialidade e autoria dos fatos,
assim como o dolo com que agiu o réu, da condenação ele não
podia mesmo escapar.
As qualificadoras ficaram demonstradas
pela prova oral produzida, que deixou certo ter o apelante atuado
em perfeita comunhão de vontades com indivíduo não identificado
e se valido de uma arma de fogo para intimidar o ofendido, como
ele relatou nas ocasiões em que foi inquirido.
Oportuno observar que a circunstância de
não se ter apreendido a arma de fogo utilizada na ação criminosa
não impede o reconhecimento da majorante em tela, sendo
suficiente a palavra da vítima para se ter como certa tal
circunstância (RT 680/362, RJDTACRIM 17/160 e 31/284 e JUTACRIM
93/378).
Realmente, se o ofendido afirma terem os
agentes se valido de arma de fogo para a prática da grave ameaça
no delito de roubo, é de rigor se admitir como provado o fato e,
assim, a capacidade ofensiva do objeto utilizado para a
intimidação, pois isso é o que, de regra, ocorre em crimes dessa
espécie, em que se utilizam armas verdadeiras e operantes,
capazes de matar e ferir. Nesses casos, essa é a prova possível
de ser produzida pela acusação, motivo pelo qual deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
8
admitida a potencialidade ofensiva do instrumento vulnerante se
ele não é apreendido.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo de valer de testemunhos e do relato
da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora do
emprego de arma de fogo e como no caso houve afirmação nesse
sentido da utilização de arma de fogo na intimidação, era caso do
reconhecimento dessa causa de aumento de pena, até mesmo
porque induvidosa a potencialidade lesiva do artefato, pois o
ofendido relatou que os agentes do roubo chegaram a fazer um
disparo, depois que o mandaram descer do veículo e correr num
mato existente no local onde foi deixado.
A
jurisprudência
do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido da
desnecessidade da perícia em casos como o dos autos, como se
colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante entendimento
firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §
2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do
objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios
que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do
artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal
evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)” (AgRg no AREsp no
1076476, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
04.10.2018, DJe 10.10.2018; em igual sentido: AgRg no REsp no
1773075, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
26.02.2019, DJe 07.03.2019 e “(...) 4. No que tange à causa de
aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
9
Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização
de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando
presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo
emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso
Limongi Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão,
Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe
6/4/2011). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp no
1095239, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado
em 26.09.2017, DJe 09.10.2017; na mesma trilha: HC no 199776, 6a
Turma,
Relator
Ministro
Ericson
Maranho,
desembargador
convocado do TJSP, julgado em 20.08.2015, DJe 10.09.2015).
Nesse sentido também o entendimento do
Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe de
julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE FOGO

APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde
da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da
definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC no 112654, 1a
Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 03.04.2018, DJe
17.04.2018; de igual teor: HC no 103910, 1a Turma, Relator Ministro
Luiz Fux, julgado em 08.11.2011, DJe 05.12.2011) e “(...) Para o
reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua
submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova. Precedentes.” (HC no 125769, 2a Turma,
Relator
Ministro
Dias
Toffoli,
julgado
em
24.03.2015,
DJe
28.04.2015).
Assim, diante de tais considerações, é
inviável o pretendido afastamento da qualificadora do emprego de
arma de fogo.
Quanto
à
dosimetria,
as penas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
10
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar para a espécie, de quatro anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo.
As
causas
de
aumento
relativas
ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo ensejaram
acréscimos sucessivos de um terço e de dois terços na fase
seguinte, mas nesse ponto o julgado comporta modificação.
Com efeito, para haver cumulação das duas
causas de aumento (pelo concurso de agentes e pelo emprego de
arma de fogo), é preciso fundamentação adequada para o rigor
adotado, lastreada em elementos concretos dos autos, o que
inexistiu na respeitável sentença atacada.
Nesse sentido o entendimento firmado por
ambas as Turmas da 3a Seção do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que já assentou: “1. Nos termos da orientação desta Casa,
presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das
majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da
reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que
o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver
diante de concurso de majorantes. Precedentes. 2. "No entanto, optando
o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de
aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente
fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a
evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a
necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe
4/9/2020). 3. Na espécie, não foram declinados motivos suficientes e
idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, mas apenas a sua
configuração. Desse modo, deve incidir apenas o aumento mais grave
(2/3) na dosimetria da pena.” (HC no 615.932/SP, 6a Turma, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
11
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 20.10.2020, DJe de
27.10.2020) e que “III - A jurisprudência desta Corte considera legítima
a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas,
restrição à liberdade e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo,
quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção
mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus
operandi do delito, como no caso em exame. IV - A literalidade do art.
33, § 2o, a, do CP impõe o regime fechado para as penas superiores a 8
anos, como na hipótese em concreto, na qual fixada reprimenda de 9
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. V - É assente nesta Corte
Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg
no
HC
no
589.733/SP, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
15.09.2020, DJe de 23.09.2020).
Portanto, é de rigor ser imposto apenas um
acréscimo, de dois terços, relativo ao emprego de arma de fogo,
por ser a circunstância que mais aumenta, assim se procedendo
em atenção ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, de tal modo que as sanções ficam agora estabelecidas num
total definitivo de seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis
dias-multa, no piso mínimo.
O
regime
prisional
inicial
fechado
foi
estabelecido de forma fundamentada no julgado atacado e fica
mantido, pois levou em conta as circunstâncias da infração, a
indicar elevada censurabilidade da conduta e a periculosidade do
réu, que praticou delito de extrema gravidade à mão armada e em
comparsaria.
Portanto, só para a redução das penas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504519-41.2020.8.26.0228 - Voto no 38.130.
12
limites fixados é que se impõe o parcial provimento do apelo
interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso somente para reduzir as penas do réu a
seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -